Tribunal: CARF
Processo: 10480.728307/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728307/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RODOLFO JOSE RANGEL COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728307/2012-19
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728307/2012-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/46):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 09, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 10.581,83.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 07), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 21.379,71, recebidos pelo titular e/ou
dependentes, das fontes pagadoras O T Comércio e Serviços Produtos
Odontológicos Ltda. EPP e Odontoimagem Ltda. Em complemento, constou o que
segue:
Conforme DIRF's apresentadas respectivamente pelas empresas Odontoimagem
Ltda e O T Com e Serv Produtos Odontológicas Ltda. A Justificativa do
contribuinte não foi aceita tendo em vista que Alessandra de Souza Silva
Costa e Rayana Maria Vanderlei Costa foram incluídas como dependentes
na DIRPF por opção do contribuinte, e apresentaram DIRPF em
04/05/2012, após a ciência da notificação.
Cientificado do lançamento, em 04/06/2012, por via postal (fls. 36), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, em 28/06/2012, acompanhada dos documentos
de fls. 06 a 14, onde argumentou, em suma, o que segue:
• Prestou os esclarecimentos necessários à Receita Federal e apresentou
documentos; comprovou que os rendimentos de suas ex-dependentes haviam
sido postos à tributação e foram acatados através dos respectivos recibos de
entrega da declaração de ajuste anual, datados de 04.05.2012.
• Não houve bloqueio dessas declarações, pois os CPFs não estavam sob
fiscalização, sendo possível a qualquer tempo, dentro da legislação vigente, que
um contribuinte apresente seus rendimentos para a tributação, principalmente no
caso em tela, em que os rendimentos dos CPFs 085.775.494-70 e 775.534.114-
34 estavam aquém do limite de obrigatoriedade da apresentação das declarações
de ajuste anual; assim, o lançamento de ofício fere o CTN, por tentativa de bis in
idem dos rendimentos em questão no seu CPF.
• Graduou-se cirurgião-dentista e não possui formação técnica em contabilidade,
tendo necessidade de orientação na área específica que, segundo o Decreto 3.000
- RIR/99, é obrigação da Receita Federal, conforme seus art. 830 e 831, que
possui os mecanismos necessários para bloquear qualquer tentativa ilegítima de
retificação de declaração IRPF, como o fez para o CPF do impugnante.
• Se não havia bloqueio para entrega das declarações para os CPFs 085.775.494-
70 e 775.534.114-34, essa opção era legitima, e, conforme o art. 147 § 1o do
Código Tributário Nacional, solicitou a retificação de sua declaração de ajuste
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728307/2012-19

anual para retirada de seus dependentes, por haver um erro material, pois os
valores postos à tributação em sua declaração já haviam sido informados e
tributados nas declarações já apresentadas pelas respectivas ex-dependentes.
• O artigo citado e o art. 7o § 1o do Decreto 70.235, de 1972, apenas impedem a
espontaneidade do sujeito passivo para proceder à retificação de sua declaração
de ajuste anual, mas não excluem tal possibilidade, tendo a ressalva de não
isentar das penalidades previstas em Lei.
• Tendo restado demonstrado que o lançamento de ofício foi equivocado, face
aos fatos comprovados e pelas regras jurídicas aplicáveis ao caso concreto, o
contribuinte não pode ser penalizado.
Conforme Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL de fls. 10,
datado de 14/05/2012, a SRL referente à Notificação de Lançamento no
2010/361011390389019 foi deferida parcialmente e a nova notificação (ora
impugnada) substitui integralmente a anterior.
É o relatório..
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somam-se aos rendimentos tributáveis na declaração anual os valores auferidos pelo
cônjuge e filhos considerados como dependentes. Feita a opção de inclusão do cônjuge
e filhos como dependentes no ajuste anual, impõe-se a tributação dos rendimentos
auferidos por esses em conjunto com os rendimentos auferidos pelo declarante, não
cabendo considerar essa opção como erro no preenchimento da declaração anual.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A multa de ofício e os juros de mora exigidos no procedimento de ofício tem amparo
legal, não podendo ser afastadas pelo julgador administrativo.
Cientificado da decisão, em 22/04/2015 (fls. 51/52), o contribuinte, em
21/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 54/56), repisando as alegações da peça
impugnatória, alegando, preliminarmente, que os arts. 147, § 1o do CTN e 7o, § 1o do Decreto no
70.235/72, apenas impedem a espontaneidade do sujeito passivo para proceder a retificação de
sua declaração de ajuste anual, porém não excluem tal possibilidade, sendo admissível a revisão
de ofício, ressalvada a hipótese de não isentar a aplicação das penalidades previstas em lei. No
mérito alega que em momento algum pleiteou a espontaneidade após o início do procedimento
fiscal, tendo consciência do lapso ocorrido, solicitando apenas a correção do que fosse de direito,
ao teor do art. 833 do RIR/99, ou seja, que fosse excluído de sua dependência os CPF
indevidamente declarados, assumindo o ônus que tais exclusões pudessem acarretar em sua
declaração de ajuste. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 57.
É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728307/2012-19

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 21.379,71, por suas dependentes declaradas, Alessandra de Souza Souto e
Rayana Maria Vanderlei Costa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, mediante retificação da
DAA/2010.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/46) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 24/28), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para excluir as dependentes declaradas,
Alessandra de Souza Souto e Rayana Maria Vanderlei Costa, as quais apresentaram DAA
próprias após o início do procedimento fiscal e, por conseguinte, o afastamento da infração
apurada por falta de declaração dos rendimentos por elas recebidos, cuja infração reconhece e
não se esquiva da aplicação das cominações legais, por ter consciência do lapso ocorrido – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 44/45), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a
quem cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos
recebidos, independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
(...)
No trabalho de malha dessa declaração, com base em DIRFs processadas das fontes
pagadoras, a autoridade fiscal concluiu que foram omitidos rendimentos tributáveis
recebidos das fontes pagadoras O T Comércio e Serviços Produtos Odontológicos Ltda.
EPP e Odontoimagem Ltda., o que resultou na apuração de saldo de imposto
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728307/2012-19

suplementar no valor de R$ 5.374,22, ao qual foram acrescidos multa de ofício e juros
de mora.
Na impugnação, o interessado alegou, em suma, que os rendimentos considerados
omitidos foram auferidos por duas de suas dependentes e que, pelo fato de estas já
terem entregado as respectivas Declarações de Ajuste Anual do IRPF Exercício
2010, em 04/05/2012, deve ser reconhecido a ele o direito de retificar sua própria
declaração de ajuste anual para retirada dessas dependentes, por configurar um
erro material.
O parágrafo 1o do art. 147 da Lei no 5.172/1966 (CTN), dispõe que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
(...)
Não é impossível que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte venha a
equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade, porém, nessa
situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros cometidos em sua declaração,
visando a retificação dos dados considerados no lançamento.
Ao apresentar sua declaração anual o interessado optou por considerar como
dependentes, entre outras pessoas, Alessandra de Souza Silva Costa e Rayana Maria
Vanderlei Costa, respectivamente, esposa e filha (códigos 11 e 21), aproveitando-se da
dedução respectiva, e, portanto, obrigatoriamente, também deveria ter oferecido à
tributação os rendimentos auferidos por elas.
A dedução relativa a dependentes está prevista no art. 8o, inciso II, c, da Lei no
9.250/1995. Conforme disposto no parágrafo 8o do art. 38 da IN/SRF no 15/2001, “os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
O art. 4o do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR, determina
que os rendimentos auferidos por menores serão tributados em seus nomes, com o
número de inscrição próprio no CPF, e, em seu parágrafo 2o dispõe que,
“opcionalmente, os rendimentos (...) percebidos por menores e outros incapazes, ainda
que em valores inferiores ao limite de isenção (...), poderão ser tributados em conjunto
com qualquer um dos pais, do tutor ou do curador, sendo aqueles considerados
dependentes”.
O mesmo Decreto dispõe em seu art. 8o que “os cônjuges poderão optar pela tributação
em conjunto de seus rendimentos...”.
Assim, verifica-se que a opção pela tributação dos rendimentos dos filhos e de um dos
cônjuges na declaração dos pais ou responsáveis e do outro cônjuge trata-se de uma
faculdade concedida ao contribuinte.
A retificação da declaração nessa situação não se apresenta como a reparação de um
erro, mas como mudança de opção de tributação formulada na apresentação da
declaração, o que não encontra amparo na legislação em vigor.
Qualquer ação visando a modificar a situação preexistente, que possa alterar os fatos
já declarados, quer seja por ato do interessado ou de sua dependente, não tem
como surtir efeitos por força do já citado art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Assim, constatada a omissão de rendimentos auferidos pelas citadas dependentes e não
sendo cabível a revisão do lançamento para mudar a forma de tributação dos
rendimentos, o lançamento de ofício deve ser mantido integralmente.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2009 dos rendimentos recebidos por suas dependentes
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728307/2012-19

declaradas, no valor total de R$ 21.379,71 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2010 para excluir as dependentes
indevidamente declaradas, Alessandra de Souza Souto e Rayana Maria Vanderlei Costa,
incluídas na DAA por livre opção do Recorrente, vale salientar que o presente recurso não é
via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em
promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728307/2012-19

Fl. 67
DF CARF MF
Original